Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002603-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO B. PRATA – CLÍNICA – ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Rodrigo B. Prata – Clínica – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001614-59.2018.8.11.0018 (PJe), promovida pelo Município de Juína, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.
O Agravante objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, em razão de que a referida ação está fulminada pela prescrição, pois, em tese, teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação.
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essências para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa, e, no mérito, requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito de extinguir o processo, ante a prescrição da pretensão executória.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição que permeia a referida ação.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbro a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
Para consubstanciar o elemento em questão, o Agravante assegura que o instituto da prescrição da pretensão executória, tratada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se configura no feito, logo, o referido fato serviria para assegurar a presença do fumus boni iuris.
Primeiramente, registro que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e a efetiva citação (marco interruptivo do artigo 174 do CTN).
Há de observar, contudo, que o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.
Com os esclarecimentos realizados, prossigo com a análise do caso prático.
Abstrai-se da Certidão de Dívida Ativa (ID no 86223491 – fl. 4), que se trata de crédito tributário, no montante de R$ 7.216,88 (sete mil duzentos e dezesseis reais oitenta e oito centavos), oriundo do não recolhimento do ISS.
Vislumbra-se, agora, que não há a indicação da data de lançamento, ou constituição, do crédito tributário, porquanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez que amolda as CDAs (artigo 204 do CTN c/c artigo 3o da LEF), assume-se que a data da constituição definitiva é o vencimento dos créditos vindicados, ou seja, 20-3-2014, 21-4-2014, 20-6-2014 e 21-7-2014.
Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contados das datas mencionadas, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
[...]
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Assim, a contagem do prazo do instituto em tela se deu da seguinte forma, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 20-3-2014, 21-4-2014, 20-6-2014 e 21-7-2014, dando início ao fluxo prescricional, o despacho de citação, por sua vez, é proferido em 13-8-2019 (ID no 86223491 – fls. 9/10, logo, é certo que entre o marco inicial e final, transcorreu-se em torno de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, com relação ao crédito mais novo, e, por corolário, ao menos neste momento, vislumbra-se que o instituto em debate se perfez.
Veja-se o que proclama a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. [...] (Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]
Destarte, a priori, vislumbro a presença da probabilidade do direito.
Nesta toada, a observação do perigo da demora se torna simples, já que, em razão da aparente nulidade do crédito tributário, qualquer ato constritivo seria indevido e ilegal, além de que, os débitos fazem com que o referido seja incapaz de efetuar a emissão de certidões negativas, e demais documentos essenciais para operações de mercado.
Com estas considerações, é certo que o prosseguimento da execução, por óbvio, gera consequência negativas indevidas ao Recorrente, pelo que, há de se suspender o curso do feito originário, da maneira pretendida pelo Agravante.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de determinar a suspensão do prosseguimento da Execução Fiscal que deu origem ao presente recurso, a obstar qualquer ato que vise a constrição patrimonial relativa aos créditos ensejados.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora